Tribunal: STF
Processo: RE 1486534
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Universidade de São Paulo interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO REFLEXA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    Nos termos do art. 896, § 2º, da CLT, das decisões proferidas em execução de sentença não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal. No caso, eventual violação dos arts. 5º, XXXIV e LV, e 100 da Constituição Federal, apenas poderia ocorrer por via reflexa, já que a matéria em discussão não está diretamente disciplinada pelos dispositivos constitucionais em comento, demandando a análise de normas infraconstitucionais. 



    Recurso de revista não conhecido.”



    Nas razões recursais alega-se violação do artigo 5º, incisos XXXIV, alínea a, e LV, da Constituição Federal.



    Cita que a matéria discutida nos presentes autos teve repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte no RE nº 590.871/RS.



    Defende, em suma, a constitucionalidade da “Medida Provisória 2102-27 de 26/01/01 (atualmente 2180-33 de 28/06/01), que modificou o artigo 730 do CPC e 884 da CLT, fixando em trinta dias o prazo para interposição de embargos execução”.



    Ao fim, pede o provimento do recurso extraordinário para determinar que o juízo a quo “aprecie as razões dos embargos à execução tempestivamente opostos (isenção de custas)”.



    Em 09/10/2009, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do mérito do mencionado RE 590.871/RS, feito paradigma do Tema 137 da Repercussão Geral.



    Em nova análise da causa, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação, mantendo na íntegra o acórdão originário.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Conforme consignado no acórdão do Tribunal Superior do Trabalho,  



    “O Tribunal Regional negou provimento ao agravo de petição da Reclamada sob os seguintes fundamentos:



    "Sem razão a embargante, uma vez que o art 730 do CPC, dispõe expressamente que na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora para opor embargos em 10 (dez) dias.



    Como bem elucidou o MM Juízo a quo, o prazo legal para oposição de embargos à execução, no Processo do Trabalho é de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no artigo 884 da CLT, o qual entendo aplicável ao processo sub judice." (fls. 267/268)”  



    No referido acórdão de 2º Grau, também ficou assentado que a parte recorrente arguiu a tempestividade dos embargos à execução invocando “a alteração procedida no art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho em razão da Medida Provisória no 2 102- 27, de 26/01/2001, que alterou o art. 1º-B da Lei 9.494, de 10/09/1997”.



    Nesse ponto, conclui o órgão julgador que “a Medida Provisória invocada pela embargante não foi convertida em Lei e, ainda, com a promulgação da Emenda Constitucional n 32, foi vedado expressamente o uso de Medida Provisória para regular matéria processual”.



    Observa-se, portanto, que o entendimento adotado pelas instâncias de origem contraria o que decidido pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do RE nº 590.871/RS, consubstanciado em acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-B DA LEI 9.494/1997. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O estabelecimento de tratamento processual especial para a Fazenda Pública, fixando-se prazo de 30 dias para opor embargos à execução, não restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais das partes adversas, mas, sim, busca dar máxima efetividade ao princípio de proteção ao interesse público. (Precedentes: ADI 2.418, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 09.06.2016; ADC 11, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, J. 23.08.2019) 2. É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública. 3. Recurso extraordinário provido para que a Justiça do Trabalho, reconhecida a tempestividade dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública no prazo que lhe foi facultado pelo art. 1º-B da Lei 9.494/1997, julgue como entender de direito.” (RE 590871, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje de 28-11-2019)



    Assim, tendo sido reconhecida a constitucionalidade do art. 1º-B da Lei 9.494/97, incluído pelo art. 4º da Medida Provisória 2.180-35/01, que ampliou o prazo fixado nos arts. 730 do Código de Processo Civil de 1973 e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho para os entes públicos apresentarem embargos à execução, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal a fim de se afastar a intempestividade dos embargos à execução.



    No mesmo sentido é a decisão monocrática exarada no RE 1.387.050/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/1/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a tempestividade dos embargos à execução opostos pelo ora recorrente e determinar o prosseguimento do feito como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente